Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.

I – Ocultando o segurado doença preexistente, da qual tem ciência, no momento da celebração do contrato, os beneficiários não fazem jus ao recebimento da indenização.

II – Nos contratos de seguro, o segurado e a seguradora devem observar o princípio da boa-fé objetiva. Inteligência do art. 765 do CC.

III – Negou-se provimento ao recurso.